Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704965-76.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: SAMUA ISAMU DA SILVA SIQUEIRA D E C I S Ã O BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 23536733. O Embargante sustenta que no Agravo de Instrumento 0704964-91.2021.8.07.0000 requereu a desconsideração da distribuição, motivo pelo qual não há que se falar em preclusão consumativa no presente recurso. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. A decisão embargada realmente deixou de levar em consideração o pedido de desconsideração da distribuição formulado no Agravo de Instrumento 0704964-91.2021.8.07.0000. O suprimento da omissão leva ao exame da admissibilidade do presente Agravo de Instrumento. O recurso, todavia, não é admissível. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Significa dizer que só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017). Igualmente não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 pronunciamento judicial que altera o valor da causa. Conforme assentou esta Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX OFFICIO. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1.009, §1o, DO CPC. REVERSÃO DA QUANTIA ORIGINALMENTE ATRIBUÍDA. ACOLHIDA. PROTESTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DECISÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA. READEQUAÇÃO DO CONTRATO. TESE DE INADIMPLÊNCIA PARCIAL INFUNDADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante disposição contida no art. 1.009, §1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 1.1 Na hipótese dos autos, tem-se que a modificação ex ofício do valor da causa não é matéria que comporta agravo de instrumento, por não constar do rol do art. 1.015, do CPC, sendo, portando, cabível sua discussão nesta esfera recursal, nos exatos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. (...) (APC 07088172520198070018, 7a T., rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJE 15/9/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Agravo de instrumento não conhecido quanto à alegação de prescrição e à impugnação ao valor da causa, por não enquadramento do rol do art. 1.015 do CPC, e quanto à gratuidade de justiça requerida pela parte adversa, por ausência de interesse de agir, ante o seu indeferimento. (...) (AGI 07077496020208070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira. DJE 3/8/2020) Isto posto, dou provimento aos Embargos de Declaração e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 29 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator